Tribunal: CARF
Processo: 10530.723582/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723582/2013-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.158 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de junho de 2022
Recorrente
NORAUTO CAMINHÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
O recurso especial deve ser conhecido quando o tema objeto de devolução ao
exame à CSRF guardar similitude entre o acórdão recorrido e os paradigmas
ora apresentados pela recorrente.
GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELA PESSOA
JURÍDICA SUPOSTAMENTE CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE FATO
DA PRESTADORA.
Para que se possa deduzir despesas com serviços da base de cálculo dos
tributos é necessário comprovar não apenas a efetiva prestação mas também
que o serviço foi prestado conforme contratado, ou seja, que foi realizado pela
pessoa jurídica que se diz prestadora. Uma vez não demonstrada a efetiva
existência da prestadora de serviços como pessoa jurídica autônoma e, pelo
contrário, havendo provas de que a prestadora existia apenas no papel, não se
admite a dedução como despesas dos pagamentos a ela efetuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Edeli Pereira Bessa (relatora), que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo
Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Andréa Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício e Redatora designada.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723582/2013-94
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por NORAUTO CAMINHÕES LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-002.249, na sessão de 12 de
junho de 2018, no qual assim se decidiu:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para: afastar a multa qualificada passando de 150% para 75%;
reconhecer a decadência do IRPJ e CSLL em relação ao ano calendário de 2007; bem
como afastar a responsabilidade solidária do recorrente Sr. Florisberto Ferreira de
Cerqueira. Os conselheiros: Luis Fabiano Alves Penteado e Gisele Barra Bossa davam
integral provimento aos recursos voluntários. Vencidos os conselheiros José Carlos de
Assis Guimarães (relator) e Eva Maria Los que negavam provimento aos recursos.
Designado o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli para redigir o voto vencedor.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DESPESAS NECESSÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
As despesas consideradas necessárias ou operacionais devem ser comprovadas pelo
contribuinte com documentação hábil e idônea, sob pena de glosa.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Na hipótese de inexistir dolo, fraude ou simulação, e havendo pagamento antecipado do
tributo, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
segundo o previsto pelo artigo 150, §4o do CTN, ou seja, em cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador do tributo, conforme precedente vinculante do STJ.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO
PAGAMENTO DE TRIBUTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez ausente a figura do dolo, fraude ou simulação, a multa qualificada deve ser
afastada.
O não pagamento de tributo, por si só, não revela conduta dolosa. Trata-se, na verdade,
de situação típica que enseja a aplicação da multa de ofício ordinária, de 75%, nos
termos do artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135, III
DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.
IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo motivação ou prova de que a pessoa praticou conduta dolosa que caracterize
excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatuto social, não há que se
falar em responsabilidade tributária dos sócios, ainda que detenha poderes de gestão.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa, de CSLL, idêntica solução dada ao IRPJ.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurado
nos anos-calendário 2007 a 2009, a partir da constatação de despesas não comprovadas e/ou
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

inexistentes, deduzidas na apuração do lucro real. A exigência foi acrescida de multa qualificada
e houve imputação de responsabilidade tributária a Florisberto Ferreira de Cerqueira e Modezil
Ferreira de Cerqueira (e-fls. 02/94).
A autoridade julgadora de 1a instância julgou parcialmente procedentes as
impugnações, para excluir parcialmente a exigência, sendo que esta exoneração não se sujeitou a
reexame necessário (e-fls. 2887/2955). O Colegiado a quo, por sua vez, maioria de votos afastou
a qualificação da penalidade e, em consequência, reconheceu a decadência das exigências do
ano-calendário 2007, bem como a improcedência da responsabilidade tributária imputada ao
único recorrente, Florisberto Ferreira de Cerqueira (e-fls. 3149/3212).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN que, inicialmente, opôs embargos
de declaração tempestivos, mas rejeitados em exame de admissibilidade porque manifestamente
improcedente a alegação de omissão acerca do cabimento da responsabilização do administrador
apenas por culpa (e-fl. 3214/3221). Com o retorno dos autos à PGFN em 26/10/2018 (e-fl. 3222)
seguiu-se a interposição de recurso especial em 29/10/2018 (e-fl. 3223/3241), no qual a Fazenda
apontou divergências acerca da qualificação da penalidade, também pedindo o afastamento da
decadência se a multa fosse requalificada, e da responsabilidade tributária do administrador
recorrente. Contudo, foi negado seguimento ao recurso nas três matérias, decisão confirmada em
sede de agravo conforme e-fls. 3243/3353.
Antes de serem cientificados do acórdão recorrido, o responsável tributário
Modezil Ferreira de Cerqueira (e-fls. 3279/3291) e a Contribuinte (e-fls. 3294/3339)
apresentaram embargos de declaração. Ambos apontaram que Modezil Ferreira de Cerqueira
havia interposto recurso voluntário, razão pela qual os autos foram restituídos à autoridade
preparadora para informações acerca do documento por eles referido (e-fl. 3357/3358). Intimado
a apresentar o comprovante original do recurso interposto (e-fls. 3361/3384), o responsável
juntou os documentos de e-fls. 3403/3540. Seguiu-se a admissibilidade dos embargos (e-fls.
3545/3549) e a edição do Acórdão no 1201-004.722, no qual os embargos foram acolhidos com
efeitos infringentes, para afastar a responsabilidade tributária do embargante Modezil Ferreira
de Cerqueira (e-fls. 3551/3593).
Cientificada do acórdão de embargos, a PGFN não interpôs recurso especial (e-fl.
3595).
O responsável tributário Florisberto Ferreira de Cerqueira foi cientificado em
15/09/2020 (e-fls. 3541), mas não se manifestou nos autos.
Antes de ser cientificada do acórdão de embargos, a Contribuinte, interpôs recurso
especial em 29/04/2021 (e-fls. 3030), no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame
de admissibilidade de e-fls. 3671/3678, do qual se extrai:
Depois de discorrer sobre os motivos da exigência e os fundamentos para sua
manutenção em julgamento, aduz a Contribuinte que:
Fato é que a MC Assessoria é uma empresa constituída para prestar serviços
administrativos, de backoffice e central de compras às demais empresas do Grupo MC,
diante da necessidade de centralizar gerencialmente e segregar econômica e
contabilmente os custos dessas atividades no contexto das empresas deste grupo
empresarial, cuja evolução o conduziu, num espaço de 30 anos, de uma única empresa,
originariamente, para as atuais 22 (vinte e duas) empresas, com faturamento na casa das
centenas de milhões de reais. Para tanto, a Recorrente, da mesma forma que as demais
empresas operacionais do Grupo MC, estabeleceu com a MC Assessoria um contrato de
serviços compartilhados, numa estrutura negocial típica de mercado, sob a forma da
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

centralização de serviços-meio via estrutura de central de serviços compartilhados e
central de compras, contratados e prestados intragrupo.
Como se vê, ao chancelar a glosa das despesas decorrentes das utilidades (serviços e
insumos) fornecidas pela MC Assessoria pela inexistência de critério de rateio, a
decisão combatida impõe ao contrato de prestação de serviços (compartilhados),
celebrado entre a MC Assessoria e a Recorrente, atributo jurídico que é inerente ao
contrato de rateio de despesas, figura contratual distinta. A premissa equivocadamente
estabelecida implica, portanto, a equivocidade, igualmente, da sua conclusão, pela glosa
dos dispêndios respectivos.
Neste contexto, afirma que o acórdão recorrido confronta a jurisprudência deste
Egrégio Conselho, inclusive o precedente no 1302-001.663 confirmado pela 1a Turma da CSRF.
Defende, assim, a necessidade de salvaguardar a uniformidade jurisprudencial deste Egrégio
CARF, mas não apenas em nível geral, perante a universalidade de contribuintes, mas também
em nível concreto, das 9 (nove) distintas lavraturas e respectivos PAFs decorrentes da mesma
fiscalização e nos quais litigam diferentes empresas do mesmo Grupo MC, todas contratantes
dos serviços compartilhados e central de compras junto à MC Assessoria.
Discorre sobre os fundamentos do acórdão recorrido e demonstra o dissídio
jurisprudencial em face do paradigma no 1302-001.663, destacando que os casos decorreram da
mesma fiscalização e observando que o paradigma rechaçou a tese da fiscalização e reconheceu
a total dedutibilidade das despesas em questão. Enfatiza que:
[...] A demonstração da similitude fática se faz, nos presentes autos, de forma direta, na
medida em que os dois casos, o presente e o paradigma, tiveram exatamente a mesma
base de fato, sob a forma da glosa das despesas com prestação de serviços contratada
junto à MC Assessoria, com a alteração apenas do sujeito passivo autuado, outra
empresa do mesmo grupo empresarial. De fato, os dois casos decorreram da mesma
fiscalização, que deu origem a nove PAFs, um para cada pessoa jurídica integrante do
grupo MC que centraliza os serviços de backoffice e central de compras na MC
Assessoria, conforme planilha abaixo:
[...]
Se a similitude fática está na origem dos dois acórdãos, o recorrido e o paradigma, a
interpretação divergente projeta-se no fundamento e no resultado, distintos, consignados
no julgamento do acórdão paradigma, com o reconhecimento da efetiva prestação de
serviços pela MC Assessoria, bem como a legitimidade da precificação dos serviços
prestados e a consequente dedutibilidade das despesas contratadas pela Recorrente junto
à MC Assessoria, conforme reprodução abaixo, extraída do inteiro teor do acórdão
paradigma (pp. 15/16 do acórdão paradigma, fls. 4015/4016 dos autos do PAF):
[...]
Como se vê, a tese do acórdão paradigma, reconhecendo (i) a existência dos serviços
prestados e (ii) a legitimidade dos preços cobrados contrasta com a tese do acórdão
recorrido, de indedutibilidade dos serviços contratados perante a MC Assessoria, pela
(i) inexistência da prestação de serviços, como decorrência da (ii) ilegitimidade dos
preços cobrados, pela falta de “comprovação da composição dos valores e dos critério
objetivos efetivos do rateio”, conforme reprodução abaixo (p. 61 do acórdão recorrido,
fls. 3.209 dos autos do PAF):
[...]
Impende, nesse contexto, registrar que, além do próprio processo da Norauto Veículos,
do qual se origina o acórdão paradigma e que foi julgado e confirmado pela Colenda
CSRF, os outros Recursos Especiais das empresas do mesmo grupo também já foram
admitidos por deixarem evidente a caracterização da divergência de interpretação aqui
suscitada, e agora seguem o seu curso até a Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF, como demonstram os despachos de admissibilidade anexos à presente.
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

De fato, entre os recursos especiais já interpostos e admitidos está o Recurso Especial
da Jacuípe Veículos Ltda., no processo no 10530.728127/2012-02, o Recurso Especial
da Jubiabá Veículos Ltda., no processo no 10530.723584-2013-83, o Recurso Especial
da Jubiabá Autos e Comerciais Ltda., no processo no 10530.723587/2013-17 e o
Recurso Especial da Morena Veículos Ltda., no processo n° 10580.733827/2012-15,
que teve o Recurso Voluntário julgado pelo mesmo órgão julgador da presente decisão
recorrida, qual seja a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, e cuja decisão de
admissibilidade tem excerto abaixo reproduzido, in verbis:
[...]
Registra que o acórdão no 9101-003.651 confirmou o entendimento do paradigma,
reafirma a identidade entre os casos comparados e conclui ser evidente a divergência
jurisprudencial.
Afirma equivocada a premissa adotada no acórdão recorrido, quanto à
inaplicabilidade de critério de rateio para contrato de prestação de serviços, argumentando que:
Aqui a decisão recorrida expõe o cerne e a origem da sua divergência jurisprudencial
relativamente ao acórdão paradigma, a demandar o processamento da pretensão recursal
perante esta Colenda CSRF: a decisão combatida confunde contrato de rateio de
despesas, que não se identifica no caso sub oculi, com contrato de prestação de serviços
(compartilhados), este sim o tipo contratual celebrado entre a MC Assessoria e a
Recorrente, nos mesmos moldes firmados com as demais empresas operacionais do
Grupo MC.
O contrato de rateio de despesas é transação fora do mercado, que tem como objeto
prestações que são marginais ao objeto social da prestadora, e visa atender
exclusivamente a entidades sob controle comum e sem auferir qualquer mais-valia. No
contrato de rateio de despesas, estruturas, atividades e utilidades em comum são
centralizadas em uma única entidade, a partir da qual são distribuídas de forma não
onerosa entre as demais, com a repartição proporcional dos dispêndios incorridos.
O que caracteriza o contrato de rateio de despesas é exatamente o seu caráter de
operação fora de mercado, sem cobrança de preço ou qualquer outra obrigação de
caráter contraprestacional, senão mero reembolso dos dispêndios contraídos pela
empresa líder em benefício das demais empresas participantes, o que exclui, portanto,
tanto o caráter de receita, quanto a incidência de tributos sobre os valores restituídos no
contexto de sua execução. Daí a necessidade de que o valor do reembolso tenha estrita
vinculação, em nível global, com a despesa total contraída pela empresa líder e, em
nível individual, com a utilidade fruída por cada empresa participante. Cada empresa
participante reembolsa a despesa proporcional à sua fruição, sendo esta
proporcionalidade determinada pelo critério de rateio de despesas, conforme preconiza
inclusive a Solução de Divergência Cosit no 23, de 23 de setembro de 2013, abaixo
reproduzida:
[...]
Assevera que não foi firmado contrato de rateio de despesas, mas sim de prestação
de serviços compartilhados, no qual não faz sentido falar-se em critério de rateio, exatamente
porque de rateio não se trata, distinguindo-se as contratações na causa do negócio. Prossegue
aduzindo que:
[...] Enquanto o contrato de rateio de despesas é transação fora do mercado e que tem
como objeto utilidades que não integram a atividade fim da empresa líder, o contrato de
prestação de serviços compartilhados é prestação de serviços a mercado, tendo como
objeto prestações que constituem a própria expertise da prestadora, ou seja, seu objeto
social, o que faz com fito de lucro, podendo oferecê-los não apenas a unidades do
mesmo grupo de empresas, mas também, eventualmente, a outras empresas alheias ao
grupo empresarial.
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

Esta última é, efetivamente, a estrutura implementada pela MC ASSESSORIA, que foi
criada exatamente para operar o CSC dentro do grupo empresarial, sendo essa a sua
atividade fim. Daí porque a MC Assessoria presta serviços em condições de mercado e,
sobre o preço cobrado, emite nota fiscal e recolhe todos os tributos incidentes, inclusive
IRPJ, CSLL e PIS/Cofins, nos termos de DIPJs anexas aos autos do PAF. Na medida
em que não realiza rateio, mas sim desenvolve atividade econômica como qualquer
outra, com fito de lucro, a MC ASSESSORIA agrega margens de lucro (markup) aos
seus preços, como retribuição, ou contraprestação, à mais-valia gerada às empresas
contratantes, pelo valor que lhes agrega a partir da estrutura que disponibiliza, da
experiência consolidada sobre os serviços oferecidos, da uniformização de padrões e
procedimentos, da centralização e otimização de processos, bem como da redução de
custos.
Entende que a incorreção da premissa adotada no acórdão recorrido já implica,
por si só, a necessidade de sua reforma. E, se a contratação for reavaliada sob sua natureza
jurídica específica, isso há de implicar no reconhecimento da dedutibilidade das despesas
incorridas, resultando no total provimento do presente, o que desde logo se requer. Essa
conclusão é reiterada ainda por análise ulterior da formação de preços praticados pela MC
Assessoria, que, malgrado não tenha sido escopo da decisão combatida, a Recorrente não se
furta em empreender na sequência.
Diz que a tese da “inexistência da MC Assessoria” já foi rechaçada na decisão
recorrida, e passa à outra irresignação do lançamento, qual seja, que o preço cobrado pela MC
Assessoria seria superfaturado, com a fixação de margens de lucro exacerbadas, visando reduzir
de forma fraudulenta o lucro tributável da Recorrente.
Defende que o controle exercido pela legislação fiscal sobre a composição do
preço em faturas de prestação de serviço não é decerto a exigência de critério de rateio, mas
sim a aplicação das regras de distribuição disfarçada de lucros, e prossegue:
Se as normas de distribuição disfarçada de lucros combatem as transações entre pessoas
ligadas quando feitas em condições mais favoráveis que as de mercado, vale reiterar, na
linha já consignada desde a Impugnação protocolada nos autos, mais precisamente em
seu item IV, p. 47, que “em nenhum momento, porém, as margens de lucro empregadas
na prestação de serviços realizada pela MC ASSESSORIA foram objeto de
questionamento específico por parte da auditoria, o que só reitera a regularidade da
estrutura implementada sob todos os aspectos, inclusive sob o controle fiscal das
margens de lucro nas transações intragrupo, proporcionado pelas regras de DDL”.
Esse aspecto fora, a propósito, objeto de análise específica no acórdão paradigma, que
igualmente rechaçou a excessividade dos preços, bem como sublinhou a omissão da
autoridade autuante em demonstrar que os preços cobrados fossem efetivamente
manipulados. É o que se infere do excerto abaixo reproduzido (p. 13 do acórdão
paradigma, fls. 4013 dos autos do PAF):
[...]
Segue na demonstração de que os valores cobrados pela prestação de serviços
estariam dentro tanto da realidade de mercado, do escopo e do volume dos serviços prestados,
quanto da capacidade financeira da própria Recorrente e de seu grupo empresarial, vez que
representaram a média de 1,74% das receitas da autuada no período fiscalizado, e 1,53% da
receita bruta das empresas do grupo. Assim, o custo faturado pela MC Assessoria seria pequeno
para o nível de sérvio demandando pelas empresas do grupo, de modo que não se pode atribuir
a qualificação de fraudulento ou mesmo excessivo, como fez a fiscalização.
Assevera que o voto vencedor do acórdão recorrido, ao fincar pé sólido na tese
da necessidade de um critério de rateio para a precificação dos serviços prestados pela MC
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

Assessoria, flerta mais uma vez com a alegação da falta de comprovação da prestação de
serviços “em tese”, ou seja, caberia à Recorrente demonstrar a composição dos valores dos
serviços prestados pela que a MC Assessoria para que então lograsse êxito em comprovar a
prestação dos serviços contratados. Observa ser relevante este resgate final vez que a autoridade
autuante não se baseou em critérios de precificação dos serviços prestados para efetuar a glosa.
É a tese da simulação dos serviços contratados que pauta a autuação.
Contudo, esta retomada pelo acórdão recorrido, em seu entendimento, o coloca
vulnerável a todas as alegações e todo o acervo probatório produzido pela Recorrente nos autos
do PAF, cujas validade e procedência são admitidos pela própria decisão recorrida ao negar a
tese da simulação. Neste ponto reitera que:
A Recorrente retratou de forma minuciosa e com amparo em ampla prova documental
não apenas a própria prestação de serviços em si, mas também todo o cenário
econômico e negocial que exigiu a constituição da MC Assessoria como central de
serviços compartilhados e central de compras para as empresas do Grupo MC. O grupo
empresarial, que partiu de uma única empresa em 1972 para alcançar 22 (vinte e duas)
empresas em 2011, com faturamento superior a 500 milhões de reais, passou a
demandar a otimização da gestão de todas as empresas e seus respectivos
estabelecimentos, em suas redundâncias e sob pressão de custos num setor de margens
estreitas e competição acirrada, como é o setor de varejo automotivo. A decisão para
que as atividades de backoffice, ou seja, os serviços-meio, a exemplo de contabilidade,
tecnologia da informação, serviços legais, além da negociação com fornecedores para
compras de insumos comuns, fossem centralizados numa estrutura única que atendesse
a todo o grupo, não decorreu, portanto, de planejamento tributário, mas sim da pressão
pela redução dos custos e da necessidade de assegurar a identidade patrimonial de cada
uma das empresas, evitando que o patrimônio de umas empresas fosse sacrificado
graciosamente em prol das demais.
Esse cenário, comprovado pelo amplo acervo documental pertencente à MC Assessoria
e juntado aos autos pela Recorrente, a exemplo de contratos com fornecedores, notas
fiscais, registros trabalhistas, fiscais e contábeis da empresa, inclusive demonstrações
financeiras, plano geral de contas e livros escriturados, devidamente relatado e
consolidado por laudo produzido pela consultoria Ernst Young Terco (EYT), foi
confirmado pelo acórdão paradigma, que findou por reconhecer não apenas a existência
da MC Assessoria, mas também a prestação de serviços e sua dedutibilidade. De fato, o
referido acórdão registrou e reconheceu que o contribuinte se desincumbiu, de forma
ampla e exaustiva, do ônus de demonstrar, via pletora de documentos, inclusive notas
fiscais, contratos, além de laudo de auditoria, toda a gama de atividades da MC
Assessoria, de molde a comprovar a existência e a legitimidade da atuação da empresa,
tanto quanto os serviços que prestou às demais empresas do grupo e sua dedutibilidade,
conforme demonstram excertos abaixo reproduzidos (p. 13 do acórdão paradigma, fl.
4013 dos autos do PAF):
[...]
As atividades da MC Assessoria, bem como os serviços prestados pela empresa, foram
confirmados ainda pelo próprio voto vencedor, constante do acórdão ora recorrido,
conforme reprodução abaixo (p. 60 do acórdão recorrido, fls. 3.208 dos autos do PAF):
[...]
Como se vê, a existência, bem como as atividades da MC Assessoria, restaram
comprovadas pela miríade de elementos de prova juntados aos autos do PAF e
devidamente acompanhados de amplo laudo de auditoria elaborado pela Ernst Young
Terco (EYT), atestando a estrutura apresentada pela empresa, a função por ela exercida
no grupo empresarial, bem como os serviços prestados, compatíveis com a operação de
central de serviços compartilhados e central de compras, implementada no Grupo MC e
da qual a Recorrente faz parte.
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

Demonstrada a regularidade dos preços cobrados pela MC Assessoria, confirma-
se a inexigibilidade de utilização de um critério de rateio de despesas na execução e no
faturamento de um contrato de prestação de serviços. Conclui que a MC Assessoria existe, tem
propósito econômico e negocial, bem como presta serviços, que, por fornecerem utilidades
absolutamente necessárias às atividades das contratantes, tem sua dedutibilidade assegurada
pela legislação tributária. Assim, demonstrada a substância negocial e econômica, além da
formal e jurídica do negócio em debate, bem como a efetivação prestação de serviços e a
conformidade dos preços cobrados, a glosa não deve subsistir e o lançamento deve ser
cancelado.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão recorrido e julgar totalmente improcedente o auto de infração contra ela lavrado.
Os autos foram remetidos à PGFN em 29/06/2021 (e-fls. 3679), e retornaram em
09/07/2021 com contrarrazões (e-fls. 3680/3696) nas quais a PGFN observa que não foi
demonstrada a similitude fática entre os acórdãos comparados e destaca que o acórdão recorrido
está pautado no acervo fático demonstrado nestes autos, e que pode não ser o mesmo do
paradigma. Destaca, inclusive, excerto do acórdão recorrido que indicaria esta constatação.
No mérito, reproduz os fundamentos do acórdão recorrido e conclui:
Assim, fica claro que tal como deixou assentado o acórdão recorrido, o ora recorrente
apenas alegou a dedutibilidade das despesas, sem se dedicar à comprovação de que
efetivamente os serviços foram prestados pela MC ASSESSORIA como empresa
independente.
Desse modo, deve ser mantido o acórdão atacado, no ponto em que questionado pelo
contribuinte ora recorrente, negando-se provimento ao recurso especial.
Pede, assim, que seja negado seguimento ao recurso especial da Contribuinte ou,
então, que lhe seja negado provimento.

Voto Vencido
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN discorda da admissibilidade do recurso especial da Contribuinte.
Entende que não foi demonstrada a similitude fática entre os acórdãos comparados. Destaca que
o acórdão recorrido está pautado no acervo fático demonstrado nestes autos, e que pode não ser o
mesmo do analisado no paradigma. Observa constar do acórdão recorrido que “a Fiscalização
trouxe aos autos convergente conjunto de provas e evidências dando conta que as referidas
operações não ocorreram na realidade, comprometendo assim a prova da efetividade da
prestação de serviços.
A divergência jurisprudencial arguída pela Contribuinte tem em conta o
paradigma no 1302-001.663, que analisou glosa das mesmas despesas compartilhadas em face de
outra empresa do grupo – Norauto Veículos Ltda – e reconheceu a legitimidade e a licitude da
estrutura do CSC implementada através da MC Assessoria, bem como a dedutibilidade das
despesas decorrentes dos serviços por ela prestados.
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

O voto condutor do referido paradigma, porém, evidencia acusação fiscal distinta
da analisada nestes autos. Veja-se:
Dessa forma, segundo entendeu o AFRFB, a empresa MC ACESSORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA não se trataria de empresa real e atuante, sendo, ao contrário,
um mero canal pelo qual a recorrente desviava receitas por ela auferidas, com o único
propósito de reduzir a incidência da tributação sobre sua renda.
Noutros dizeres, o negócio simulado verificado foi a própria criação de uma empresa de
assessoria comercial, transferindo para essa, parte do lucro da recorrente, de forma que
aquela pudesse tributá-lo na forma presumida, ou seja, a MC ASSESSORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA não existiria de fato, o que havia era apenas uma
simulação visando “maquiar” outra situação.
No entanto, a despeito das informações apresentadas pelo AFRFB, o qual realizou
trabalho de análise das documentações angariadas no decorrer do expediente de
fiscalização, entendo que não restou cabalmente comprovado nos autos a real ocorrência
de simulação nas condutas perpetradas pelas empresas analisadas.
Importa rememorar que as constatações do AFRFB se deram a partir da compilação de
um conjunto de fatores que, no seu entender, não condiziam com a prática comum de
mercado.
Pontualmente, a autoridade fiscalizadora expõe no TVF que a suposta ocorrência de
simulação teria se evidenciado principalmente em virtude de (i) a empresa MC
Assessoria ter sido criada por iniciativa das empresas do grupo econômico, (ii) haver
uma flagrante capacidade de gerência dos sócios das empresas do Grupo MC sobre a
mencionada empresa de gestão, estando essa, inclusive, instalada dentro das
dependências físicas de uma das empresas do grupo econômico e (iii) ter-se verificado
que os valores supostamente cobrados pela empresa MC Assessoria como remuneração
dos serviços que essa hipoteticamente prestava se mostravam demasiadamente elevados
em relação aos preços praticados no mercado.
Todavia, veja-se que o AFRFB não tratou de carrear aos autos nenhuma informação
mais detalhada capaz de comprovar o real intuito fraudulento da empresa recorrente,
sendo que, ao contrário, a autuação lavrada se valeu unicamente de indícios que, aliás,
não se tratam de condutas sequer ilícitas dentro do ordenamento jurídico brasileiro.
Tendo em vista que a empresa prestadora de serviços de gestão se originou com a
finalidade de dar suporte técnico-administrativo às empresas componentes do grupo
econômico ao qual pertence, fica até possível concluir que sua criação se tratou, na
realidade, de uma regularização das atividades que antes eram desempenhadas por
funcionários de uma mesma empresa do mencionado grupo.
Posto de outro modo, uma vez que as empresas integrantes do grupo econômico em
questão se destinam à exploração do ramo de venda de automóveis, a criação da
empresa MC ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, com a
consequente transferência das competências de gestão e a concentração do corpo de
funcionários relacionados a tais competências, representou um passo rumo a maior
coesão e harmonização administrativa que é, aliás, inerente à figura dos grupos
econômicos e nada atenta contra a normativa tributária nacional.
Note-se, por exemplo, que embora o AFRFB tenha argumentado que as operações de
prestação de serviço registradas pelas empresas envolvidas nunca tenham, de fato,
ocorrido, não houve a juntada de qualquer indício robusto que amparasse tal alegação.
Ao contrário, vê-se que o AFRFB se limitou a apenas apontar que as notas fiscais
apresentadas pela recorrente trariam descrição genérica e que, apenas por isso, não se
tratariam de documentação hábil a comprovar a real prestação dos serviços em questão.
O acórdão recorrido, de seu lado, pauta-se nas seguintes constatações fiscais,
transcritas em seu voto condutor:
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

Em 19 de novembro de 2012, a empresa Norauto Caminhões Ltda foi intimada através
de Termo de Intimação Fiscal n° 0004, a apresentar o relatório de atividades
desenvolvidas pela empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda., respondendo
inicialmente, de modo verbal, através do procuraaor Sr. José Carlos dos Santos Campos,
que não dispunha de tal controle essencial para existência/dedutibilidade de despesas
contabilizadas e deduzidas da base de cálculo do lucro tributável. Todavia, após
diversos contatos, em 05 de dezembro de 2012, o contribuinte apresentou arrazoado
cujo teor versava sobre rol de serviços genericamente prestados referente a "cada área
operacional da empresa, tais como, Contabilidade, Escritório pós-vendas, entre outros.
Frisa-se que as notas fiscais emitidas pela MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda
para a contratante não discriminam os serviços desenvolvidos, contendo apenas
indicação genérica de prestação de serviços.. Conclui-se, portanto, que o arrazoado
produzido não demonstra quais serviços são realizados, os custos, tampouco a mão de
obra envolvida, não se prestando a comprovar a efetividade da prestação, Outrossim,
não se pode olvidar que as tarefas elencadas no arrazoado, genericamente, são idênticas
as prestadas por qualquer funcionário em uma empresa.
Na sequência, o acórdão recorrido traz referências da decisão de 1a instância:
O voto condutor da decisão de Primeira Instância conclui que a recorrente não
comprovou que os serviços foram efetivamente prestados. A seguir, trago a colação o
trecho do voto que o relator fundamenta a sua decisão:
Atente-se, ainda, que conforme informa o autuante, o impugnante não comprovou que
os serviços foram efetivamente prestados (a indicação dos serviços prestados no corpo
das notas fiscais foi feita de forma genérica), através dos relatórios de atividades
desenvolvidas na atividade comercial, requisito essencial à idoneidade da despesa
contabilizada e deduzida do lucro tributável, sobretudo por se tratar de empresas de um
mesmo grupo econômico. Este fato, por si só, já justificaria a glosa das despesas com a
suposta prestação de serviços.
Ademais, entendo que o conjunto de fatos levantados pela Fiscalização, transcritos
resumidamente neste voto, e minuciosamente detalhados no Termo de Verificação
Fiscal, comprovam claramente que a Norauto Caminhões Ltda, juntamente com as
demais empresas do Grupo, simulou a prestação dos referidos serviços cumprindo as
formalidades legais, com objetivo claro de redução da carga tributária e maximização da
distribuição dos lucros e dividendos, de modo que o negócio realizado aparentemente,
ou, simulado, não subsistirá, e seus resultados não poderão ser oponíveis ao Fisco.
E mais à frente reúne as seguintes evidências para concluir pela procedência da
glosa promovida no lançamento:
O que se verifica é que a Fiscalização trouxe aos autos convergente conjunto de provas
e evidências dando conta que as referidas operações não ocorreram na realidade,
comprometendo assim a prova da efetividade da prestação de serviços. E esse
comprometimento se deu por várias vias, não tendo as alegações e documentos trazidos
durante a ação fiscal a força de comprovar a efetiva prestação dos serviços: apresentou
Notas Fiscais de Serviços emitidas pela empresa MC Assessoria que não discriminam
os serviços prestados (fls. 634/673) acompanhadas de relatório de atividades
desenvolvidas na atividade empresarial (fls. 621/633). Mas, o que considero mais
importante que tudo isso foram as diligências efetuadas pelo fiscal no sentido de provar
que a respectiva empresa que prestava os supostos serviços não existia de fato.
Sintetizo, a seguir, as evidências coletadas pela Fiscalização nesse sentido:
- falta de infraestrutura própria e adequada à prestação dos serviços;
- falta de registro de despesas básicas com aluguel, energia elétrica;
- de acordo com a DRE 2007, apresentada pela empresa MC Assessoria, só é possível
observar despesas com pessoal (ordenados da administração e bolsa de estagiários) e
seus encargos, bem como pagamento de tributos;
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

- a MC Assessoria iniciou suas atividades com a transferência de funcionários das
empresas para as quais prestaria serviço, cuja remuneração destes alterou infimamente,
com auferimento de receitas e elevada margem de lucro;
- ausência de relatórios de atividades comprovando a efetividade dos serviços prestados,
requisito essencial à idoneidade da despesa contabilizada e deduzida do lucro tributável,
bem como, identificação genérica dos serviços prestados no corpo das notas fiscais;
- falta de elementos de comprovação da efetiva prestação dos serviços;
- a empresa MC Assessoria utiliza as dependências físicas da empresa Morena Veículos
Ltda, bem como presta os mesmos serviços que os funcionários transferidos prestavam
na lotação anterior (empresas do grupo econômico), inclusive com mesmos proventos;
- envio das GFIP por pessoa comum ao grupo (Rosane Ferreira Andrade;
- envio das DIPJ por pessoa comum ao grupo (Rita dos Santos Campos);
- gestão dos negócios realizada pelos mesmos responsáveis, quais sejam, Srs. Modezil
Ferreira
de
Cerqueira
e
Florisberto
Ferreira
de
Cerqueira,
ambos
quotistas/administradores das empresas investigadas por esta auditoria;
- prestação de serviços pela empresa MC Assessoria apenas a empresas do grupo
econômico com elevada margem de lucro.
- endereço cadastral similar/idêntico e comprovação posterior de localização no mesmo
lugar entre a Anira Veículos Ltda e MC Assessoria, está última sem qualquer estrutura
física/operacional;
- ausência de rubricas contábeis na empresa MC Assessoria, referentes a despesas
convencionais observadas em qualquer sociedade.
Demonstrado pela fiscalização, portanto, o artificialismo na prestação dos serviços, por
parte da empresa MC Assessoria, correto o procedimento fiscal de glosar as respectivas
despesas.
Já no paradigma, o cancelamento da exigência está pautado, também, nas
seguintes provas apresentadas:
Há que se mencionar, outrossim, que a recorrente trouxe aos autos – em fls. 2.916/3.121
– uma série de documentos a fim de corroborar suas alegações quanto à regularidade e
efetiva existência das operações tidas como simuladas pelo AFRFB, juntando, inclusive,
contratos que detalham as condições da prestação de serviços de assessoria e gestão que
deviam ser desempenhados pela MC Assessoria Ltda.
Além disso, a Contribuinte ainda carreou documentos produzidos por outras pessoas
jurídicas, tendo apresentado, em fls. 2.928/2.967, laudos de procedimentos de auditoria
da empresa MC Assessoria e Gestão Ltda, os quais dão conta de informações sobre a
atividade da empresa, seus funcionários e patrimônio. Em tais documentos fica
demonstrado que a dita pessoa jurídica não apenas desempenhava funções compatíveis
com aquelas previstas nos contratos com as empresas do Grupo MC, como também
realizava transações que corroboram a efetividade dessas funções como, por exemplo, a
aquisição de material e a remuneração de empregados.
O entendimento do voto condutor do acórdão recorrido, a partir da acusação fiscal
e das provas dos autos, foi no sentido de que a Contribuinte não logrou provar a efetiva prestação
de serviços por MC Assessoria, sendo que os encargos decorrentes de funcionários desta, e que,
na verdade, trabalhavam para as empresas envolvidas, foram admitidos como despesas destas.
Pauta-se em acusação fiscal que destaca: i) a não apresentação de relatórios de
atividades da empresa de assessoria, com especificação de custos e mão de obra-envolvidos,
ausentes nas notas fiscais de serviço e no rol de serviços genericamente apresentado, inclusive
correspondentes a tarefas de funcionários da fiscalizada; ii) localização formal em endereço de
outra empresa do grupo (Anira Veículos) cujo diretor relata as parcas instalações da empresa de
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

assessoria, inexistência de encargos de luz, aluguel ou outros distintos de despesas com pessoal
transferido de empresas do grupo (42 dos 46 empregados), contratados com a mesma
remuneração e trabalhando nas dependências de empresas do grupo (Morena Veículos e TV
Subaé), apesar da cobrança de serviços das empresas do grupo com elevada margem de lucro;
iii) a mesma supervisora contábil representando as empresas do grupo e a empresa de assessoria,
além da GFIP ser apresentada pela própria fiscalizada e a GFIP da empresa de assessoria ser
transmitida por outra empresa do grupo (Morena Veículos); iv) gestão dos negócios pelos
mesmos quotistas; v) prestação de serviços pela empresa de assessoria apenas a empresas do
grupo. Indica-se a existência, minimamente, de confusão patrimonial, mas conclui-se pela
inexistência de fato da empresa de assessoria, constituída apenas com fito de reduzir tributos e
maximizar distribuição de lucros aos quotistas, utilizando-se do instituto da simulação para
consecução dos objetivos. Ressalva-se a possibilidade de uma central de serviços
compartilhados, mas afirma inexistência lógica na criação de uma empresa para oneração
excessiva de empresas do grupo tributadas no lucro real sem a comprovação da efetiva prestação
dos serviços.
Já o paradigma reputa insuficiente para demonstração de simulação a constatação
de que MC Assessoria foi criada por iniciativa das empresas do grupo econômico, a gerência dos
sócios das empresas do Grupo MC sobre a empresa de assessoria e sua instalação nas
dependências físicas de uma das empresas do grupo, e o fato de a remuneração dos serviços ser
demasiadamente elevada em relação aos preços praticados no mercado. Cogitou da necessidade
de constituição da empresa de assessoria para regularização das atividades que antes eram
desempenhadas por funcionários de uma mesma empresa do mencionado grupo e demandou
prova de que as operações de prestação de serviço não teriam ocorrido ou, ao menos, algum
indício robusto que amparasse tal alegação.
Assim, os casos comparados se distinguem precisamente nesta demandada prova
de que as operações de prestação de serviço não teriam ocorrido ou, ao menos, algum indício
robusto que amparasse tal alegação. A acusação fiscal veiculada nos presentes autos traz estes
elementos e eles convenceram o Colegiado a quo para manutenção da exigência, ao passo que
sua ausência no paradigma foi determinante para restabelecimento das despesas glosadas.
Há, portanto, evidências suficientes de que as acusações fiscais examinadas nos
acórdãos comparados se distinguiu em elementos determinantes para o convencimento dos
Colegiados que os apreciaram.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e constatação
de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos
acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a
definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da
CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a
solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por
todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento há muito
consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Neste caso específico ainda poderia haver outra objeção ao conhecimento do
recurso especial porque, como relatado, a Contribuinte inicialmente se opõe à exigência de
critério de rateio na presente hipótese. Este argumento não integra o voto condutor do acórdão
recorrido, acima transcrito, mas sim o voto vencedor do Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli que se prestou a afastar a imputação de simulação e, em consequência, a qualificação da
penalidade e a responsabilização dos administradores. Veja-se:
Em que pesem os argumentos expendidos pelo Ilustre Conselheiro Relator, peço vênia
para, respeitosamente, divergir de seu voto no que diz respeito à caracterização de
simulação, bem como à imputação de responsabilidade solidária ao Recorrente Sr.
Florisberto Ferreira de Cerqueira (Diretor Superintendente).
De acordo com a acusação fiscal, a prestação dos serviços objeto de rateio de despesas
administrativas, que corretamente ensejou a glosa por falta de comprovação adequada,
teria sido, na verdade, criada artificialmente por meio de uso de estrutura simulada.
Mais precisamente, entenderam a autoridade fiscal autuante, a DRJ e o voto vencido,
que a empresa prestadora de serviços não existiria de fato. Teria sido simulada dentro
do grupo econômico, essencialmente porque não possuiria estrutura física adequada,
não teria custos próprios senão de pessoal transferido de outras empresas do grupo,
possui sede em endereço semelhante ao de outra pessoa jurídica vinculada, compartilha
o uso de determinados funcionários, tem identidade de administradores e prestaria
serviços de forma exclusiva a empresas ligadas.
Com base nesses indícios, concluíram que houve artificialismo, ou melhor, simulação
na prestação dos serviços por parte da MC Assessoria, o que ensejou, além da glosa das
despesas, a qualificação da multa de ofício (de 75% para 150%) e a responsabilização
solidária dos dirigentes.
Não concordo, entretanto, com esse racional. Senão, vejamos:
Simulação
Em primeiro lugar, vale assinalar que restou demonstrado que MC Assessoria tem como
objeto social a gestão e assessoria empresarial, tendo sido constituída justamente para
prestar serviços administrativos em geral (contabilidade, informática, escritório etc.),
backoffice e central de compras às demais empresas do Grupo MC, sem prejuízo de
prestar serviços também a terceiros.
Em face da necessidade de centralizar gerencialmente as atividades meio, até então
exercidas de forma diversificada e sem controle de gestão rigoroso nas 22 empresas do
grupo e também mediante "terceirização", foi decidido, na linha do que adota o
mercado, concentrar tais atividades em uma única empresa do grupo, unificando, assim,
não somente a gestão, mas também os padrões de qualidade e sem perder de vista a
potencial otimização de custos operacionais e tributários.
Os documentos contábeis da MC Assessoria, os negócios por ela celebrados, a relação
de fornecedores e clientes e o laudo apresentado na defesa, segundo penso, ratificam
não só a existência da empresa, mas principalmente sua atuação ativa no mercado, ainda
que domiciliada em sala no mesmo endereço e local de outra empresa vinculada.
O compartilhamento de custos dentro de um mesmo grupo, na verdade, constitui prática
permitida e usual, não havendo qualquer problema quanto à sua adoção. Também a
cessão do espaço, dentro de uma segregação clara de atividade e função, não
desqualifica a existência da pessoa jurídica.
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

Ressalta-se que a transferência ou alocação de funcionários para iniciar a operação é
natural. A partir do momento que atividades não preponderantes passam a ser
concentradas como atividades fim em pessoa jurídica autônoma, é decorrência lógica a
reestruturação do quadro de funcionários.
Também o compartilhamento de uso de um ou mais funcionários ou equipe para
cumprir algo pontual ou tarefa específica não constitui indício contundente ou prova de
abuso ou simulação.
Pelo contrário, nesse caso concreto, restou demonstrado que a própria MC Assessoria
teve um crescimento na folha em todos os anos e evolução de faturamento no período
objeto dos Autos.
A contratação de funcionários ocorria mediante anúncios diretos em seu nome. Havia
controle de ponto, cartão, e-mails próprios que atestam haver uma estrutura organizada
própria.
Ao contrário do que sustenta a decisão de piso, a contabilidade indica não só gastos com
pessoal, mas outras despesas que estão em consonância ao objeto social explorado.
Há registro de receitas auferidas pela MC por serviços prestados a clientes
independentes, isto é, empresas fora do grupo MC.
A MC Assessoria possui ativos próprios, tendo sido, aliás, contratada por instituições
financeiras para atuar como correspondente financeiro, atividade esta sujeita a controle
rigoroso e que pressupõe pessoalidade da parte.
Outro fato que chama atenção é o de que a Recorrente anexou na defesa laudo contábil
(fls. 2.811/2.875) que detalha as atividades da empresa MC Assessoria, analisa a
quantidade e função dos funcionários ao longo dos anos e identifica toda a mutação
patrimonial da empresa no período.
Esse documento, do qual não há notícias de que tenha sido de fato apreciado, somado
aos demais elementos probatórios trazidos pela Recorrente na sua defesa, comprova que
a dita empresa simulada (MC Assessoria) não apenas desempenhava funções
compatíveis àquelas demonstradas nos Contratos firmados com as empresas do grupo,
como também manteve relação comercial com outras empresas, adquiriu materiais
compatíveis a estas atividades e remunerou funcionários assim alocados.
Nesse contexto, penso que os "indícios" trazidos na peça acusatória não se sustentam
diante das provas juntadas pelo Recorrente acerca da existência e operação na MC
Assessoria.
Ora, não é porque as partes não lograram êxito na comprovação da composição dos
valores e dos critérios objetivos efetivos do rateio que a operação é simulada.
A falta de comprovação do dispêndio, na hipótese como esta, é passível de glosa nos
termos do artigo 299 do RIR/99, mas daí a afirmar que a prestação dos serviços foi
simulada por ser a MC mera empresa de papel entendo existir um abismo.
E nem se diga que o ordenamento jurídico vigente permite ao fisco desqualificar atos
em razão exclusivamente de economia tributária. Esta tese não tem amparo e, inclusive,
foi afastada com a rejeição do artigo 14 da Medida Provisória n. 66/20021, que não
possui eficácia em razão de sua não conversão em lei.
Feitas essas considerações, afasto a caracterização de simulação.
Multa qualificada
Uma vez descaracterizada a simulação da MC Assessoria, o fundamento legal da
qualificação da multa de ofício deixa de existir, razão pela qual ela deve ser reduzida de
150% para 75%, nos termos do artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996:
[...]
Caso se compreendesse que esta abordagem do voto vencedor seria o fundamento
da decisão confrontada pela Contribuinte em recurso especial, poder-se-ia até mesmo concluir
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

que não há divergência jurisprudencial, vez que o paradigma também nega a existência de
simulação na criação de uma empresa de assessoria comercial, transferindo para essa, parte do
lucro da recorrente, de forma que aquela pudesse tributá-lo na forma presumida, ou seja, a MC
ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA não existiria de fato.
De fato, há uma incompatibilidade entre os dois votos que integram o acórdão
recorrido: enquanto o voto vencido, mas vencedor na manutenção da glosa, afirma o
artificialismo na prestação dos serviços, por parte da empresa MC Assessoria, para concluir ser
correto o procedimento fiscal de glosar as respectivas despesas, o voto vencedor para
exoneração da qualificação da penalidade refere que os “indícios” trazidos na peça acusatória
não se sustentam diante das provas juntadas pelo Recorrente acerca da existência e operação
da MC Assessoria. Contudo, tal contradição deveria ter sido solucionada mediante oposição de
embargos de declaração1, não manejados pela Contribuinte.
De toda a sorte, observe-se que não houve ressalva aos fundamentos do voto
majoritário do relator, ex-Conselheiro José Carlos de Assis Guimarães, acerca da validação da
glosa de despesas:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para: afastar a multa qualificada passando de 150% para 75%;
reconhecer a decadência do IRPJ e CSLL em relação ao ano calendário de 2007; bem
como afastar a responsabilidade solidária do recorrente Sr. Florisberto Ferreira de
Cerqueira. Os conselheiros: Luis Fabiano Alves Penteado e Gisele Barra Bossa davam
integral provimento aos recursos voluntários. Vencidos os conselheiros José Carlos de
Assis Guimarães (relator) e Eva Maria Los que negavam provimento aos recursos.
Designado o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli para redigir o voto vencedor.
Assim, deve prevalecer o entendimento de que os fundamentos da decisão
desfavorável à Contribuinte para manutenção da glosa promovida, na qual reside o seu interesse
recursal, estão expressos no voto vencido do relator.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso
especial da Contribuinte.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
No mérito, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte adotando-se os fundamentos expressos em julgamentos anteriores deste Colegiado
acerca destas operações, in casu, o expresso no voto condutor do acórdão no 1401-003.007,
apreciado no Acórdão no 9101-005.7552 e que, reportando-se às justificativas expressas na
acusação fiscal e à sua confirmação na decisão de 1a instância, sintetizadas ao norte, na
transcrição do voto condutor do acórdão recorrido, assim expõe:
Conforme relatado, a fiscalização glosou as despesas com prestação de serviços pagas à
empresa MC Assessoria Ltda., por basicamente duas razões.

1 Conforme Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, em seu art. 65,
"Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e
os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e votou pelas
conclusões, neste ponto, o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

Em primeiro lugar, a autoridade autuante aponta que os documentos apresentados como
prova da prestação dos serviços não se mostraram aptos a tal comprovação, na medida
que as notas fiscais não descrevem os serviços prestados e não foram apresentados
relatórios de atividades. Não obstante a inidoneidade da documentação comprobatória
que por si só seria suficiente para a glosa das despesas, a autuação aponta, como
argumento adicional para a glosa (e como argumento para a qualificação da multa) a
inexistência material da prestadora de serviços.
A Recorrente baseia sua defesa na alegação de que as atividades foram desempenhadas
e que a razão para os custos com as atividades terem aumentado é, principalmente, que
as empresas não realizam rateio de despesas, mas contrato de prestação de serviços
compartilhados, o que envolve margem de lucro para a prestadora, por ser este o seu
objeto social e principal atividade. Esta seria a justificativa para que as atividades, que
até então eram desempenhadas por funcionários dela ou de empresas ligadas, passarem
a ser contratadas da empresa MC Assessoria (para onde tais funcionários foram
transferidos), o que levou a Recorrente a ver elevadas as suas despesas com tais
atividades.
Os argumentos da Recorrente são convincentes em tese, mas esta não consegue
comprovar que, na prática, os serviços eram efetivamente prestados pela MC
Assessoria como empresa independente.
Até é possível admitir que os supostos funcionários da MC Assessoria trabalhavam e as
atividades eram realizadas tanto é que a decisão recorrida inclusive permitiu a dedução
dos custos comprovados, proporcionalmente ao faturamento das empresas envolvidas.
Ocorre que a Recorrente não logrou comprovar que a MC Assessoria existia de fato
como empresa, já que, na prática, mesmo após a sua constituição, as atividades
permaneceram sendo desenvolvidas pelas mesmas pessoas, no mesmo local, sob as
mesmas condições, ou seja, na prática nada mudou, era como se a MC Assessoria não
existisse. Não houve, assim, comprovação da despesa no montante pretendido pela
Recorrente, o que incluiria a margem de lucro pretensamente devida à MC Assessoria.
Por isso a conclusão de que ela era apenas uma "casca", existente apenas formalmente, e
que portanto as despesas com a prestação do serviço seriam indedutíveis: porque
embora comprovado o desempenho da atividade, não restou comprovada a prestação do
serviço pela pessoa jurídica dita prestadora.
Neste sentido, o TVF apontou, por exemplo, os seguintes fatos (fls. 4042):
[...]
A decisão recorrida ressaltou também os seguintes fatos apurados pela autoridade
autuante, para então concluir (grifamos):
[...]
A defesa da Recorrente se limita a fazer afirmações sem, efetivamente, provar que, no
caso, a existência da MC Assessoria trouxe alguma alteração material (prática) no
panorama das atividades exercidas e das relações jurídicas criadas a partir de sua
suposta constituição.
Analisando-se os fatos apurados pela fiscalização e não concretamente infirmados pela
Recorrente, a conclusão a que se chega é que a criação da MC Assessoria ocorreu
apenas no papel, sem que nada se alterasse nas atividades que já eram exercidas pelos
funcionários para ela formalmente transferidos, ou seja, não restou comprovada a
efetiva existência da MC Assessoria como "empresa" (atividade econômica organizada
de produção e circulação de bens e serviços, cf. artigo 981 do Código Civil).
Ressalte-se que não se está, aqui, a desconsiderar a personalidade jurídica da MC
Assessoria, mas apenas a considerar que, não obstante as atividades tenham na prática
sido desempenhadas, estas não o foram pela MC Assessoria como pessoa jurídica
autônoma, já que permaneceram sendo exercidas tal como antes da constituição formal
da MC Assessoria. De se observar que o instituto da desconsideração da personalidade
jurídica tem por objetivo "levantar o véu" da personalidade para atingir os sócios, sendo
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

que nos presentes autos não foi isso o que ocorreu, já que o que a autoridade autuante
fez foi tributar os fatos tais como eles substancialmente ocorreram, a despeito da
constituição (meramente formal) da MC Assessoria, nos termos do artigo 149, VII, do
CTN.
[...]
Também a qualificação da multa foi acertada, na medida em que houve conluio entre as
empresas do grupo para a criação da situação artificial apontada pela fiscalização. É
dizer, tendo a fiscalização apurado que houve conluio entre empresas de um mesmo
grupo para a criação, apenas no papel, de empresa optante pelo regime de lucro
presumido, para faturar serviços exclusivamente para empresas do grupo sujeitas à
tributação no regime de lucro real, resultando essencialmente na majoração das despesas
deduzidas por estas últimas, sem qualquer alteração material na realização de tais
atividades, resta caracterizada a hipótese de exasperação da multa prevista nos artigos
44 da Lei 9.430/1996 e 73 da Lei 4.502/1964.
[...]
Nestes autos, a Contribuinte se estende, inicialmente, em se opor à exigência de
critério de rateio na hipótese, porém, como exposto na análise do conhecimento, este argumento
não integra o voto condutor do acórdão recorrido, mas sim o voto vencedor do Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli que se prestou a afastar a imputação de simulação e, em consequência,
a qualificação da penalidade e a responsabilização dos administradores.
Assim, sob a premissa de que o interesse recursal da Contribuinte se limita à
parcela do julgado que lhe foi desfavorável, e que neste ponto os fundamentos da decisão estão
expressos no voto do relator, ex-Conselheiro José Carlos de Assis Guimarães, tem-se que a
defesa da Contribuinte, em recurso especial, se limita a afirmar a regular constituição de MC
Assessoria, mas laborando apenas no plano formal, sem provar sua existência e a prestação dos
serviços no período fiscalizado. Diversamente do alegado, não foi a atuação fiscal que operou
em tese, centrada apenas natureza intragrupo da operação para suposta redução de tributos, mas
sim a interessada que não logrou provar a efetividade desta operação. Inexiste, portanto,
qualquer ofensa ao senso comum da gestão empresarial. Os grupos empresariais têm liberdade
para se organizarem como melhor entenderem, mas a apropriação de despesas em razão de
suposto compartilhamento de serviços administrativos deve ter correspondência no plano real, ou
seja, na constituição de uma sociedade que efetivamente preste estes serviços.
Ressalte-se que não restou demonstrado, ao longo deste processo administrativo, a
existência de comprovação de que MC Assessoria seria uma empresa constituída para prestar
serviços administrativos, de backoffice e central de compras às demais empresas do Grupo MC.
Para além do que já observado no acórdão recorrido, a decisão de 1a instância traz consignado
que:
Do todo acima exposto, conclui-se que a constituição da empresa MC Assessoria se deu
apenas no papel, respeitando as formalidades legais, todavia, restou comprovado que de
fato a empresa não existe e cumpre apenas seu objetivo de redução da tributação e
aumento da distribuição de lucros de forma ilícita.
Note-se que a justificativa apresentada pelo impugnante de que a MC Assessoria foi
criada para prover as empresas do Grupo empresarial MC, composto de uma dezena de
empresas do ramo do varejo automotivo, do qual faz parte a Norauto Caminhões Ltda.,
nas necessidades de serviços-meio e back office (serviços contábeis, de recursos
humanos, tecnologia da informação, serviços gerais, dentre outros tipicamente
abrangidos em estrutura de serviços compartilhados), através de uma Central de
Serviços Compartilhados e central de compras, como estratégia de gestão, eficiência e
plataforma para a expansão das atividades e negócios do grupo empresarial, não é hábil
para infirmar a alegação do autuante de que a criação da referida empresa se deu apenas
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

no papel, respeitando as formalidades legais, mas que de fato a empresa não existe, com
o objetivo claro de redução da carga tributária das empresas do Grupo empresarial
tributadas pelo lucro real e a maximização da distribuição dos lucros e dividendos por
parte da empresa artificialmente criada, tributada pelo lucro presumido.
Não se trata de discutir o direito de auto-organização do contribuinte, destacando-se,
inclusive, que a citada Central de Serviços Compartilhados mencionada pelo
impugnante poderia ser criada como um departamento de qualquer uma das empresas
do Grupo Empresarial, para efetuar os mencionados serviços-meio e back office para
todas as empresas do Grupo, e ter os seus custos repartidos entre as diversas empresas,
ou mesmo com a criação de uma outra empresa – que de fato existisse –, desde que isso
representasse uma efetiva redução dos custos gerais. Não há, entretanto, qualquer lógica
empresarial na criação de uma empresa, com o objetivo de lucro, para prestar serviços
apenas para as empresas do Grupo, tributadas pelo lucro real, onerando-as
demasiadamente.
Atente-se, ainda, que conforme informa o autuante, o impugnante não comprovou que
os serviços foram efetivamente prestados (a indicação dos serviços prestados no corpo
das notas fiscais foi feita de forma genérica), através dos relatórios de atividades
desenvolvidas na atividade comercial, requisito essencial à idoneidade da despesa
contabilizada e deduzida do lucro tributável, sobretudo por se tratar de empresas de um
mesmo grupo econômico. Este fato, por si só, já justificaria a glosa das despesas com a
suposta prestação de serviços.
De toda a sorte, ainda que prevalecesse o entendimento de que há divergência
jurisprudencial acerca da exigência de comprovação de critérios de rateio no presente caso,
valeria observar que a discussão decorre da premissa principal, de que não restou provada a
prestação de serviços pela MC Assessoria. Foi sob esta ótica que a autoridade lançadora atribuiu,
proporcionalmente à receita bruta, os recolhimentos promovidos pela MC Assessoria, assim
reduzindo os valores devidos por cada uma das empresas do grupo em razão da glosa das
despesas. E também foi sob esta ótica que a autoridade julgadora de 1a instância, acolhendo
argumentos subsidiários da impugnação, rateou entre as empresas do grupo as despesas
comprovadas em seu favor, ainda que não demonstrada a prestação de serviços pela MC
Assessoria. Assim consta daquela decisão (e-fls. 2887/2955):
O impugnante alega que o Fisco assim como imputou os valores de IRPJ e CSLL pagos
pela MC Assessoria às empresas contratantes, inclusive o impugnante, para reduzir os
montantes relativos à lavratura dos autos de infração, para ser coerente deveria fazê-lo
igualmente quanto aos demais tributos federais, inclusive PIS/Cofins e contribuições
sociais, além de atribuir às contratantes também as despesas incorridas pela própria MC
Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, nos mesmos percentuais utilizados para o
rateio do IRPJ e CSLL.
É certo que legislação do imposto de renda exige não só a comprovação da efetividade
de uma determinada despesa, mas também é de fundamental importância que haja
elementos hábeis a comprovar que tais despesas possuem as características de
necessidade e normalidade à atividade da empresa e à manutenção de sua fonte
produtora, nos termos do art. 299 do RIR/1999, conforme transcrição:
[...]
Quanto ao PIS e Cofins pagos pela MC Assessoria não há como deduzi-los na apuração
do lucro real da empresa autuada, por não se tratarem de despesas necessárias nos
termos do art. 299 do RIR/1999.
Entretanto, as despesas que a própria autoridade fiscal reconhece que existem e que
devem ser rateadas pelas empresas do grupo, devem ser a estas imputadas segundo o
mesmo critério utilizado para o rateio do IRPJ e CSLL.
Assim, as despesas da MC Assessoria a serem rateadas entre as empresas do Grupo
Empresarial (extraídas da DRE), a despesa imputada à Norauto Caminhões Ltda
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

(percentuais extraídos dos demonstrativos 1 e 2 do Termo de Verificação Fiscal, fl. 48),
e a despesa glosada mantida neste acórdão estão indicadas na tabela a seguir:
[...]
Desta forma devem ser recalculados o IRPJ e a CSLL devidos em razão da redução das
despesas glosadas, conforme demonstrativos a seguir.
Na medida em que a Contribuinte não logrou provar a efetiva prestação de
serviços por MC Assessoria, mas apenas a existência de despesas em seu favor, à míngua de uma
definição contratual de critério de rateio, descaberia qualquer discussão acerca do rateio com
base na receita bruta promovido pela autoridade julgadora de 1a instância, inclusive porque
descaberia, aqui, qualquer reformatio in pejus.
Assim, restando esta Conselheira vencida no conhecimento, o presente voto é no
sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Voto Vencedor
Conselheira Andréa Duek Simantob, Redatora designada
Ousei divergir da i. Conselheira Relatora no tocante ao conhecimento do recurso
especial.
O tema já foi objeto de debate recente nesta C. Turma, tendo o precedente, cujo
acórdão é o de número 9101-006.103, julgado na sessão de 11 de maio de 2022.
Por meio deste precedente, relevante trazer à colação, como razões de decidir pelo
conhecimento do recurso, as mesmas que fundamentei no precedente ora citado. Senão vejamos:
“A recorrente demonstrou no recurso, de forma suficiente, que os fatos tratados nos
casos paragonados são substancialmente idênticos, pois se trata do mesmo
procedimento fiscal, instaurado contra empresas integrantes do mesmo grupo
empresarial, com autuações fundadas em idêntica infração, qual seja, a glosa de
despesas com os mesmos serviços prestados pela MC Assessoria, e nos mesmos anos
calendários.
A similitude fática, aliás, é tão patente que foi – corretamente – reconhecida pelo
despacho de admissibilidade do recurso como uma situação de “quase identidade dos
fatos”.
Logo, não há que se falar em divergência de decisões em decorrência de quadros
fáticos e probatórios supostamente diversos.
Noutro giro, alguém poderia objetar que o recurso especial estaria voltado à mera
reanálise de provas, e que não cabe à Câmara Superior de Recursos Fiscais resolver as
divergências entre colegiados no que diz respeito ao juízo de avaliação da força
probatória dos documentos trazidos aos autos, uma vez que, na apreciação da prova,
as autoridades julgadoras são livres para firmarem o seu próprio convencimento.
Contudo, entendo que o presente recurso não envolve a simples pretensão de análise de
prova. Na verdade, o recurso veicula uma efetiva divergência jurisprudencial entre os
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.158 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.723582/2013-94

colegiados do CARF acerca do ônus probatório, por assim dizer, para que se considere
que uma despesa com serviços, nas circunstâncias narradas, possa ser tida por
comprovada (ou não), ou, noutro giro, acerca de quais demonstrações (ou quais meios
ou critérios de prova) se mostram necessárias(os), para que se tenha por comprovada
(ou não) uma despesa com serviços, nas circunstâncias narradas.
De fato. Ainda que a recorrente não tenha usado a expressão “ônus da prova” no
recurso, o fato é que demonstrou, por meio da transcrição e comparação de diversos
trechos de cada um dos acórdãos comparados (recorrido e paradigma) que as decisões
se orientaram por caminhos diversos, ou por distintos “critérios de comprovação e
precificação de prestação de serviços, para efeitos fiscais, numa estrutura de central de
serviços compartilhados”, de modo a chegar às suas respectivas conclusões, nada
obstante analisando um idêntico conjunto probatório.
Assim, enquanto o acórdão recorrido entendeu que “não basta, para comprovar uma
prestação de serviços rateados, apresentar um contrato amplo, que abrange dezenas de
atividades, mas que são controlados exclusivamente por meio de notas fiscais e
planilhas genéricas [as quais] não permitem averiguar os componentes do montante
faturado, sua natureza e como foi quantificado”, claramente sinalizando para o fato de
que, nas circunstâncias fáticas narradas, o ônus da comprovação da realização dos
serviços continuaria sendo do contribuinte, e que este “não faz menção a qualquer
memoriais de cálculos, relatórios de horas gastas, time sheet ou materiais utilizados ou
consumidos que atestem a efetividade da prestação dos serviços”, o acórdão
paradigmático, de forma muito diversa, entendeu que, nas circunstâncias fáticas
narradas, caberia ao fisco o ônus de provar que os serviços não teriam de fato
ocorrido, ônus do qual o fisco não se teria desincumbido, pois “não tr[ouxe] aos autos
qualquer demonstração robusta quanto à inexistência dos serviços prestados pela
empresa MC Assessoria à Contribuinte recorrente, bem como qualquer elemento que
demonstrasse a existência e/ou magnitude da discrepância entre os preços aplicados
entre as empresas e aqueles praticados no mercado”.
Esses caminhos diversos pelos quais se orientaram as decisões comparadas para
chegar às suas respectivas conclusões, configuram a divergência jurisprudencial
reconhecida pelo juízo prévio de admissibilidade, quando naquele despacho se afirmou
que, diante da “quase identidade” fática entre os casos, restaria apenas reconhecer
que a divergência nos resultados se deve “à interpretação do arcabouço jurídico em
torno das provas”.
Conheço, portanto, do recurso.”
Neste sentido, data máxima vênia, voto pelo conhecimento do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 3717
DF CARF MF
Original